Tribunal: TJPA
Processo: 0018325-12.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018325-12.2012.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MARIA DE FATIMA DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0018325-12.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MARIA TEREZA PANTOJA ROCHA

EMBARGADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA MORAES

ADVOGADA: ORLEANE DA COSTA SOARES – OAB/PA 8.507

PROCURADORA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, em face de acórdão de minha relatoria, por dita omissão em julgado;

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

Não houve prequestionamento da matéria pelo recorrente. Recurso não conhecido;

Para fins de esclarecimento, é importante frisar que,
in casu
, não há omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que a matéria suscitada pelo embargante foi apresentada pelo Ministério Público sendo discutida e afastada;

Recurso de apelação NÃO CONHECIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
NÃO CONHECER
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5838690), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (ID 5703051) de minha relatoria, que negou provimento aos recursos de apelação id 2039010 e id 2039011, ementado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMA 608 DO STF. REEXAME NECESSÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. INAPLICABILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I-
Matéria de reexame necessário, Súmula 490: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas;
II-
Impossibilidade de aplicação da prescrição bienal, visto que se trata de matéria já superada, sendo afastada sua utilização;
III-
O Pretório Excelso entendeu no ARE 709.212/DF (TEMA 608), que cabe efeito prospectivos aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, devendo-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral. Preliminar rejeitada.
IV-
Bem esclareceu o Colendo STJ no julgado do RE 1.841.538 a seguinte tese:
“(a) à
ação
ajuizada
até
13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.2012/DF,
aplica-se a prescrição trintenária
; (b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014
aplica-se
, de imediato,
a prescrição quinquenal
; e (c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF),
ou seja
, contrato de trabalho celebrado
até
13.11.2014,
mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se “o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir destadecisão”
;
V-
In casu
deve ser aplicada a tese de prescrição trintenária, visto que se enquadra no que estabelece a alínea “a” do RE 1.841.538.
VI-
Em sede de Reexame necessário deve se aplicar o TR como índice de correção monetária adequado, sendo estabelecido pelo Tema 731 do STJ;
VII-
Impossibilidade de sobrestamento da matéria pela ADI 5090, haja vista que a matéria principal dos autos não versa sobre índice de correção e em que pese estar sendo a matéria analisada no Pretório Excelso, não há motivos para que o feito siga seu regular processamento;
VIII-
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público conhecido e improvido;
IX-
Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará conhecido e improvido.
X-
Mantido os termos da Sentença
a quo
, reconhecendo-se o direito de a apelada receber os valores referentes ao FGTS de todo o período laborado, nos termos da fundamentação;
XI-
Em sede de reexame necessário, alterar os termos da sentença
a quo
apenas para que seja aplicada a correção monetária com base no TR, nos termos do Tema 731 do STJ.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão guerreado foi omisso quanto à tese de prescrição bienal e, por esse motivo, pede a modificação do julgado e subsidiariamente a manifestação sobre a matéria nos autos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos embargos (ID 5913492). Em suas razões alega que o recurso é tentativa de inovação recursal por parte do recorrente, não perfazendo qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Não estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, portanto não conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Historiando os autos, verifica-se que o embargante requereu a expressa manifestação no acórdão, acerca da hipótese de prescrição bienal presente no caso. Segundo o embargante, o caso em tela amolda-se perfeitamente na hipótese de prescrição bienal dos direitos de proposição da demanda por parte da autora/ embargada.

Em outra senda, o Ministério Público, em contrarrazões, alega que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que se trata de caso de inovação recursal, não perfazendo qualquer das hipóteses de cabimento de embargos do art. 1.022 do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que o embargante jamais se manifestou sobre a matéria. Dessa forma, não há como se conhecer do recurso, uma vez que se tenta levantar novos argumentos para discutir matéria já decidida sem que essa fosse prequestionada.

Para fins de esclarecimento, é importante frisar que no acórdão há expressa manifestação acerca da matéria suscitada pelo embargante. Todavia, foi o Ministério Público quem trouxe à luz o argumento, jamais o embargante.

Destarte, não deve ser conhecido o recurso, haja vista a inexistência de prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022